Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-53.2024.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO. AFASTAMENTO DA PENA DE EXCLUSÃO E RECONHECIMENTO DE REFORMA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. DOENÇA. NECROSE AVASCULAR (CID – S72). ATO ILÍCITO ANTERIOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIGIDEZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE CONDUTA IRREGULAR E ATO QUE AFETE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR OU O DECORO DA CLASSE. FATO. ATO INCURSO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 29 INCISOS L, LLL, LV VL, LX, XLLL, XV E XIX E NO ARTIGO 32, INCISOS LLL, V VLL, VLLL E LX DA LEI No 7.28911984. SANÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. REFORMA POR INCAPACIDADE. SUBMISSÃO A JUNTA MÉDICA OFICIAL. DIREITO SUJBEITVO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INOCUIDADE. ATO ILÍCITO. ANTERIORIDADE AO DIAGNÓSTICO DA ENFERMIDADE. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A ENSEJAR A CASSAÇÃO DE EVENTUAL INATIVIDADE. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Consoante o disposto no artigo 2o da Lei no. 6.477/77, a imposição da penalidade de cassação da situação de inatividade e/ou exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal traduz imperativo legal quando o policial incorre na prática de ato que implique ofensa à honra pessoal, ao pundonor ou ao decoro da classe e da corporação, encerrando a imposição da sanção ato restritivo de direito, qualificando-se, pois, como ato administrativo vinculado que, além de motivado, deve derivar de procedimento administrativo realizado sob o prisma do devido processo legal, assegurando-se ao infrator o direito de defesa e ao recurso.
2. Constatado que o procedimento administrativo que resultara na imposição da sanção de exclusão do miliciano da corporação transitara sob a égide do devido processo legal administrativo, pois, deflagrado, o policial militar fora devidamente participado da sua formalização, tendo se defendido, não se afigura possível inferir que fora eivado de vício formal passível de ensejar sua invalidação e desconstituição da pena cominada, notadamente quando aplicada em absoluto acordo com a legislação de regência e de molde proporcional com a gravidade do ilícito em que incidira, maculando o pundonor e decoro da classe, tornando o infrator indigno de permanecer nos quadros milicianos.
3. A constatação de que o procedimento que culminara com a instauração do Conselho de Disciplina e conduzira à exclusão do militar infrator dos quadros da Polícia Militar se perfectibilizara nos exatos moldes da legislação de regência, que, inclusive, apresenta expressa previsão de aplicabilidade ao militar reformado, determinando que, não afirmada a desconformidade da previsão legal que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar a militar reformado, deve-lhe ser assegurada aplicação, infirmando a subsistência de ilegalidade assim imputada (Lei no 6.477/77, art. 1o e parágrafo único; STF, súmula 56)..
4. O diagnóstico de doença grave incapacitante – necrose avascular – que acometera o militar, considerando-o incapaz definitivamente para o serviço militar, consoante laudo particular, realizado quando em curso processo administrativo que, ao final, resultara em sua exclusão das fileiras da corporação sem, contudo, submissão à Junta de Inspeção de Saúde da PMDF, não obsta sua exclusão em caráter disciplinar, tampouco determina incontinenti sua reforma, uma vez que, nos termos do artigo 50, §2o, da Lei n.o 7.479/1986, o Conselho de Disciplina possui competência para julgar, inclusive, militares reformados em decorrência da prática de atos previstos no artigo 2o da Lei n.o 6.477/77, e, ademais, até mesmo a situação de inatividade é passível de cassação em caso de demissão ou exclusão a bem da disciplina por ato praticado na atividade (Lei no 10.486/02, art. 23).
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.